Tribunal: TJMT
Processo: 1028570-93.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028570-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE ASSIS HORN - CPF: 031.101.549-27 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA GUARITA SA - CNPJ: 01.903.186/0001-51 (AGRAVADO), JOEL STROBEL - CPF: 409.531.490-72 (AGRAVADO), HANNELORE STROBEL - CPF: 276.690.331-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOEL STROBEL (AGRAVADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADO(S):

HANNELORE STROBEL

AGRAVADO
(S):

JOEL STROBEL

AGRAVADO(S):

AGROPECUÁRIA GUARITA S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL, ATRAVÉS DO PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA INICIAL PARA (I) A CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA, E COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS, (II) APRESENTAÇÃO E PROCURAÇÃO AD JUDICIA DO CONTRATANTE ADVERSO, (III) CORREÇÃO E VÍCIO FORMAL DO INSTRUMENTO QUANTO À FORMA, E (IV) CONDENA A EMBARGANTE AO PAGAMENTO DE MULTA PROCESSUAL DO ART.1.026, §2º, DO CPC/15 – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE “PASSIVA” – REJEIÇÃO – MÉRITO: TUTELA COM PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA CAUSA A SER FIXADO DE ACORDO COM O ART. 292, II, DO CPC/15 – CORREÇÃO MANTIDA – MANDATO DO CONTRA-PACTUANTE JÁ APRESENTADO NAS CONTRARRAZÕES – AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTOS QUANTO À VALIDADE E EFICÁCIA DO PACTO – VICIO FORMAL DO CONTRATO JÁ SUPERADO PELA JUNTADA DE NOVA VERSÃO DO CONTRATO – MULTA PROCESSUAL AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROTELATÓRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não pode o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública – como inadequação da via eleita e litispendência – sob pena de supressão de instância.

Ainda que os procedimentos de jurisdição voluntária não encetem a busca de ganho pecuniário imediato, nos casos em que a chancela forense empresta proveito econômico certo ou facialmente aferível em favor do postulante, mesmo que de forma mediata, o valor da causa não pode se dar por uma estimativa puramente subjetiva por parte do autor, devendo, ao contrário, obedecer a regra do inciso II do art.292 do CPC/15.

Se, além de apresentar contrarrazões afirmando inexistir qualquer questionamento quanto à validade e à exigibilidade do acordo extrajudicial que se pretende homologar judicialmente, o contra-pactuante juntou mandato no instrumento, resta prejudicada a análise da ordem de exibição de procuração dos contraentes.

Considerando que
nova versão do pacto extrajudicial que se pretende homologar judicialmente, na qual além da assinatura dos contratantes, há a assinatura de duas testemunhas, com a indicação dos respectivos CPF’s, resta superado do suposto vício formal no instrumento contratual que a decisão agravada determinou que se corrigisse.

Afinal, o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias (AgInt no AREsp 1183668/SP).

Se a concessionária autora busca um procedimento jurisdição voluntária – em que, portanto, inexiste litígio, e consequentemente, risco de sucumbência – não há como supor que tenha embargado a decisão agravada com intuito protelatório, o que impõe o afastamento multa do §2º do art.1.026 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A

AGRAVADO(S):

HANNELORE STROBEL

AGRAVADO
(S):

JOEL STROBEL

AGRAVADO(S):

AGROPECUÁRIA GUARITA S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S/A
contra a decisão proferida na
Ação de Homologação de Acordo Extrajudicial
n. 1017320-54.2023.8.11.0003 movida em desfavor de
AGROPECUÁRIA GUARITA S/A E OUTROS
, a qual rejeitou os embargos aclaratórios que haviam sido opostos contra o
decisum
anterior que acolheu impugnação ao valor da causa e, por conseguinte, determinou a emenda da inicial para que fosse
(i) acostada a procuração
ad judicia
da parte adversa
; (ii) retificado o valor da causa para R$784.548,06, com o recolhimento das custas e taxas judiciais adicionais; e (iii) regularizar os termos do acordo, uma vez que o campo de “
testemunha 2
” encontrava-se apócrifo, fixou multa processual no equivalente 1% sobre o novo valor dado à causa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

Narra a parte recorrente que ajuizou a ação originária visando a homologação de autocomposição extrajudicial, através do procedimento de jurisdição voluntária, nos termos do inciso VIII do art. 725 do CPC/15 – a qual teria sido celebrada entre as partes, tendo por objeto a desapropriação parcial do imóvel objeto da matrícula imobiliária n. 97.901 (CRI de Rondonópolis/MT), com área de 3,6483 hectares, de propriedade de
Agropecuária Guarita
, mediante o pagamento de indenização no montante de R$784.548,06.

Registra que ao receber o feito, o juízo de origem proferiu decisão determinando a emenda a inicial, para (i) que fosse acostada aos autos procuração
ad judicia
da parte adversa (desapropriada), (ii) retificar o valor da causa e (iii) regularizar os termos do acordo, uma vez que o campo de “testemunha 2” encontrava-se apócrifo.

Relata que opôs embargos de declaração com a finalidade de sanar omissões e permitir o seguimento da ação, os quais, entretanto, foram julgados improcedentes e a concessionária foi condenada ao pagamento de multa de 1% do valor atualizado da causa.

Inconformada, recorre suscitando,
de início, o cabimento do Agravo de Instrumento, na forma do
Tema 988
do STJ, vez que as matérias nele debatidas não podem ser analisadas em eventual preliminar de apelação ou contrarrazões, porquanto as determinações do juízo
a quo
, além de prejudiciais a ambas as partes, são irreversíveis, em nítido prejuízo para a concessionária.

Alega ausência de litígio e de benefício patrimonial em favor da concessionária recorrente a justificar a alteração do valor da causa, haja vista que a finalidade da ação, de jurisdição voluntária, seria apenas conferir a outorga do Poder Judiciário a um acordo realizado entre as partes extrajudicialmente, o qual já restou cumprido e devidamente quitado, devendo, pois, ser mantido o valor atribuído à causa, como suficiente para efeitos meramente fiscais.

Defende, também, a desnecessidade de regularização processual da parte agravada, mediante apresentação de mandato outorgado pelos requeridos porquanto, nos termos da jurisprudência, tal transação constitui negócio jurídico de direito material, que prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz.

Argumenta que ao realizar a transação extrajudicial, munida principalmente de interesse público para efeito de garantir eficácia jurídica à transferência do bem expropriado ao patrimônio da União Federal, a concessionária
ROTA DO OESTE
fez valer os preceitos dos artigos 3º, §2º, 165 e 166, todos do CPC/15, c/c art. 10 do Decreto-lei 3.365/41, segundo o qual
“a desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente[...]”.

Alega que acaso se reconheça a necessidade da regularização, a parte requerida é quem deve constituir seu(s) patrono(s), mesmo sendo tal providência totalmente desnecessária.

Assevera, ainda, que apresentou no processo originário instrumento do acordo devidamente assinado pelas partes e por duas testemunhas, de modo que se tem por superado/atendido o comando judicial exarado no item “c” da decisão agravada.

Argui, no mais, a inadequação da multa processual fixada na decisão impugnada.

Com tais argumentos, pugnou pelo deferimento da liminar recursal a fim de ver suspensos os efeitos da decisão recorrida, postulando, no mérito, a manutenção do valor atribuído à causa, bem como que a concessionária recorrente fosse dispensada da apresentação de procuração
ad judicia
da parte agravada, sustando-se os efeitos da multa processual cominada.

A liminar recursal foi deferida para a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Contrarrazões no ID. n. 207718181, pugnando preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados
ESPÓLIO DE JOEL STROBEL
e
HANNELORE STROBEL
, com a extinção da ação originária em relação a estes, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da preliminar de ilegitimidade passiva dos co-agravados
ESPÓLIO DE JOEL STROBEL
e
HANNELORE STROBEL

Ao contrarrazoar o presente Agravo, os recorridos
pugnaram, preliminarmente, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva dos agravados
ESPÓLIO DE JOEL STROBEL
e
HANNELORE STROBEL
, com a extinção da ação originária em relação a estes, nos termos do inciso VI do art.485 do CPC/15.

No entanto, conforme cediço o Agravo de Instrumento constitui recurso de devolutividade restrita, não podendo o juízo
ad quem
enfrentar questões que não foram examinadas na decisão impugnada, ainda que constituam matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Considerando que, no caso, a decisão agravada nada tratou sobre ilegitimidade passiva ora apontada, deixo de conhecer tal questionamento nessa quadra processual.

DO MÉRITO RECURSAL.

Do valor da causa e da possível necessidade de complementação das custas

Suscita a parte recorrente a ausência de litígio e de benefício patrimonial em seu favor a justificar a alteração do valor da causa, posto que o objetivo da recorrente com o aludido procedimento de jurisdição voluntária seria apenas conferir a outorga do Poder Judiciário a um acordo realizado entre as partes extrajudicialmente, o qual já restou cumprido e devidamente quitado.

No entanto, nesse ponto específico a decisão agravada não merece reforma.

Isso porque, ainda que os procedimentos de jurisdição voluntária não encetem a busca de ganho pecuniário imediato, nos casos em que a chancela forense empreste proveito econômico certo ou facialmente aferível em favor do postulante, mesmo que de forma mediata, o valor da causa não pode se dar por uma estimativa puramente subjetiva por parte do autor, devendo, ao contrário, obedecer a regra do inciso II do art.292 do CPC/15, segundo a qual o valor da causa, corresponderá,
“na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida”
.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. DISTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Decisão de primeiro grau que determinou a retificação do valor atribuído à causa e a consequente complementação das custas iniciais. Inconformismo. VALOR DA CAUSA. O valor da causa deve refletir o proveito econômico pretendido pelas partes. Na hipótese de homologação de acordo extrajudicial, o valor da causa deve ser equivalente à obrigação avençada. Inteligência do art. 292, inciso II, do CPC. Acordo de rescisão contratual que tem por objeto a restituição de R$ 11.946,69, quantia que deve corresponder ao valor da causa. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2077997-59.2022.8.26.0000; Relator (a): Rosangela Telles; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 19/04/2022; Data de Registro: 19/04/2022)

Com isso, a decisão fica mantida nesse ponto, devendo, todavia, ser reaberto o prazo assinalado pela decisão para a correção do valor da causa e complementação das respectivas custas, a partir da publicação desse aresto.

Da (des)necessidade de apresentação e procuração
ad judicia
da contra-pactuante.

A agravante ainda defende a desnecessidade de regularização processual da parte agravada, porquanto, nos termos da jurisprudência, tal transação constitui negócio jurídico de direito material, que prescinde da presença de advogado para que seja considerada válida e eficaz.

Nesse ponto, o recurso merece acolhimento.

Isso porque, em que pese os agravados tenham pugnado em suas contrarrazões pelo desprovimento do agravo, acabaram por consignar na referida peça processual que,
“in casu, não há discussões a respeito do descumprimento das balizas gerais de validade do negócio jurídico, previstas no art. 104 do Código Civil.

Além disso, por se tratar de jurisdição voluntária não há vícios capazes de desnaturar o acordo firmado entre as partes”
e que, além disso,
“não há vícios capazes de desnaturar o acordo firmado entre as partes.”
(ID. n. 207718181 - Pág. 5)

Além disso, junto à contraminuta, os agravados juntaram cópia do mandato que outorgaram ao advogado, de maneira que ficou suprida a determinação.

Da des(necessidade) de regularização formal do instrumento contratual a ser homologado
.

Em que pese a decisão agravada ter determinado que a concessionária agravante precisava regularizar os termos do acordo, uma vez que o campo de “testemunha 2” encontrava-se apócrifo, nesse particular, a decisão agravada deve ser reformada.

Isto porque, na hipótese, o que a agravante postula no feito originário não é a execução do pacto firmado entre os contratantes.

Logo, ao menos em princípio, o que prevalece é a orientação do caput do art.408 do CPC/15, segundo o qual
“as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.”

De toda forma, certo é que após a prolação da decisão agravada, a ora agravante juntou no ID. n. 130348636 - Pág. 3 dos autos de origem uma nova versão do pacto extrajudicial que se pretende homologar judicialmente, na qual além da assinatura dos contratantes, há a assinatura de duas testemunhas ́, com a indicação dos respectivos CPF’s. Vejamos:

Além do mais, importante ressaltar que
“o fato de as testemunhas do documento particular não estarem presentes ao ato de sua formação não retira a sua executoriedade, uma vez que as assinaturas podem ser feitas em momento posterior ao ato de criação do título executivo extrajudicial, sendo as testemunhas meramente instrumentárias”
. (AgInt no AREsp 1183668/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJ 09/03/2018).

Assim, consoante consignado pela própria concessionária autora, a ordem de correção do suposto vício formal resta superada.

Da multa do art.1.026, §2º, do CPC/15.

Por fim,

suscita a inadequação da multa processual do §2º do art.1.026 do CPC/15 arbitrada pela decisão impugnada.

Nesse particular, o recurso merece acolhimento.

Se a parte autora busca um procedimento jurisdição voluntária – em que, portanto, inexiste litígio, e consequentemente, risco de sucumbência – não há como supor que tenha embargado a decisão agravada com intuito protelatório, o que impõe o afastamento da aludida multa.

Afinal, o atraso na obtenção da tutela final pretendida milita em desfavor dos interesses da agravante, então embargante.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente (i) para dispensar a agravante de apresentar mandato outorgado pelos contra-pactuantes, (ii) bem como desonerá-lo do dever de regularizar formalmente o instrumento de acordo que se pretende homologar, em relação à assinatura de uma das testemunhas, (iii) afastar a multa imposta à agravante com fundamento no §2º do art.1.026 do CPC/15, ficando, no mais, mantidos os demais comandos da decisão agravada, com a reabertura do prazo assinalado para a correção do valor da causa e complementação das custas, a contar da publicação desse aresto.

É como voto. -

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024